Tribunal: TJPA
Processo: 0820059-16.2024.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0820059-16.2024.8.14.0051

APELANTE: ANTONIO CARLOS MOREIRA DOURADO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. DOSIMETRIA DA PENA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADA NA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Antônio Carlos Moreira Dourado contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Santarém, que o condenou pela prática de tentativa de homicídio qualificado. O recorrente pleiteia: (i) a desclassificação do crime para lesão corporal grave; (ii) a redução da pena-base, com revaloração das circunstâncias judiciais da culpabilidade e das consequências do crime; e (iii) a diminuição do valor fixado a título de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a desclassificação da tentativa de homicídio para o crime de lesão corporal grave; (ii) estabelecer se é possível a redução da pena-base em virtude da revaloração das circunstâncias judiciais; (iii) determinar se é adequada a redução do valor fixado a título de indenização mínima por danos morais na sentença penal condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão dos jurados, soberana nos termos constitucionais, encontra sólido respaldo probatório no conjunto de provas que indicam animus necandi, evidenciado pelo uso de arma branca de grande potencial lesivo (terçado), pela região vital atingida (cabeça) e pela gravidade das lesões, o que inviabiliza a desclassificação para lesão corporal grave.

A alegação de embriaguez das partes e a suposta cessação voluntária da conduta não descaracterizam o dolo, tampouco evidenciam arrependimento eficaz ou desistência voluntária, já que o réu empreendeu fuga após o golpe, sendo a consumação evitada por terceiros.

A pena-base foi fixada acima do mínimo legal, com aumento proporcional e fundamentado em duas circunstâncias judiciais desfavoráveis: culpabilidade e consequências do crime, conforme autorizado pelo art. 59 do Código Penal e jurisprudência consolidada do STJ.

A culpabilidade foi negativada com base na frieza e premeditação reveladas pelo réu, que cessou momentaneamente a discussão, dirigiu-se ao veículo e retornou armado para atacar a vítima, demonstrando deliberação e maior reprovabilidade da conduta.

As consequências do crime justificam a valoração negativa, pois a vítima sofreu sequelas permanentes (dificuldades de locomoção e de memória), que extrapolam o resultado naturalístico do tipo penal.

O valor de R$ 20.000,00 fixado a título de indenização mínima por danos morais mostra-se proporcional à gravidade das lesões e às consequências sofridas pela vítima, sendo dispensável a comprovação específica do dano moral (in re ipsa), conforme entendimento dos Tribunais Superiores.

A condição econômica do réu não constitui fundamento idôneo para reduzir o valor da indenização fixada na sentença penal condenatória, que possui natureza simbólica e mínima, nos termos do art. 387, IV, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É legítima a condenação por tentativa de homicídio qualificado quando a conduta demonstra animus necandi, evidenciado pela escolha do instrumento, região atingida e gravidade das lesões.

A valoração negativa da culpabilidade é cabível quando a conduta do agente revela frieza, premeditação e grau de reprovabilidade superior ao ordinariamente verificado.

As consequências do crime podem ser valoradas negativamente quando as sequelas sofridas pela vítima ultrapassam o resultado naturalístico do tipo penal.

O valor mínimo fixado a título de indenização por danos morais na sentença penal condenatória deve observar a gravidade do fato e as consequências à vítima, sendo incabível sua redução com base na condição econômica do réu.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 59, 63 e 387, IV; CP, art. 121, § 2º; CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "c".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2233211/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 16.05.2023, DJe 19.05.2023; STJ, REsp 2174008/AL, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Terceira Seção, j. 08.05.2025, DJEN 13.05.2025; STJ, AgRg no REsp 1961398/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 21.11.2023, DJe 28.11.2023; STJ, AgRg no HC 872877/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 18.12.2024, DJe 23.12.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0820059-16.2024.8.14.0051
JUÍZO DE ORIGEM: 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM
APELANTE: ANTONIO CARLOS MOREIRA DOURADO
DEFESA: KAYLA SANTOS DA SILVA – OAB/PA 32.902; REGIANE CARNEIRO DE OLIVEIRA – OAB/PA 34.309; DARCYARA ANANIAS FAGUNDES DE SOUZA – OAB/PA 34.589
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA
RELATOR: DES. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por Antonio Carlos Moreira Dourado contra sentença condenatória prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, após julgamento pelo Tribunal do Júri, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal, fixando-lhe a pena de 10 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de indenização mínima no valor de R$ 20.000,00 em favor da vítima.

Segundo a denúncia, recebida em 06 de novembro de 2024, no dia 08 de outubro de 2024, por volta das 22 horas, na Praça Central de Mojuí dos Campos, o denunciado, após discussão motivada por divergência política e sob efeito de bebida alcoólica, dirigiu-se ao seu veículo, de onde retirou um terçado, retornando ao ponto de convivência e, de forma súbita, atingiu a vítima Daniel Reis de Sousa com um golpe na região da cabeça. O ferimento ocasionou fratura de calota craniana e hematoma intracraniano, demandando intervenção cirúrgica de urgência. A consumação do resultado homicida somente não ocorreu por circunstâncias alheias à vontade do agente, notadamente o imediato socorro prestado.

Realizada a instrução processual, foram colhidos os depoimentos das testemunhas, da vítima e, ao final, foi interrogado o acusado, que permaneceu em silêncio quanto aos fatos. Submetido o caso ao julgamento pelo Tribunal do Júri, o Conselho de Sentença reconheceu a materialidade e a autoria, bem como o animus necandi, além das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima.

Nas razões recursais, as advogadas Kayla Santos da Silva, Regiane Carneiro de Oliveira e Darcyara Ananias Fagundes de Souza, todas devidamente constituídas, sustentam a tempestividade do recurso e requerem a concessão da gratuidade da justiça. No mérito, defendem a ausência de dolo de matar, afirmando que o golpe foi desferido durante uma discussão entre pessoas conhecidas, sem qualquer premeditação. Alegam que o ferimento ocorreu pela frente, afastando a qualificadora relativa ao recurso dificultador da defesa. Postulam a desclassificação do delito para lesão corporal grave. Alternativamente, impugnam a dosimetria da pena, afirmando que a sentença valorou inadequadamente circunstâncias judiciais, razão pela qual requerem a fixação da pena-base no mínimo legal. Por fim, pedem a redução do valor da indenização mínima arbitrada.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso. Sustentou que o conjunto probatório é robusto e demonstra claramente o dolo homicida, evidenciado pela busca da arma no veículo e pelo golpe desferido na cabeça da vítima, região vital. Defendeu a manutenção das qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença, bem como da dosimetria imposta, especialmente diante da intensidade do dolo e da gravidade das consequências sofridas pela vítima. Afirmou, também, ser adequada a fixação da indenização mínima.

A Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Destacou que não há amparo para a desclassificação pretendida, dada a gravidade e a natureza do golpe, bem como a dinâmica dos fatos. Considerou correta a valoração das circunstâncias judiciais realizada pelo magistrado presidente e proporcional o valor arbitrado a título de indenização.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço integralmente do recurso de apelação interposto por Antônio Carlos Moreira Dourado, contra a sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Santarém, nos termos do art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal.

II. ANÁLISE DE PRELIMINARES

Registro que
não foram suscitadas preliminares específicas
pela defesa nas razões recursais; portanto, passo ao exame direto do mérito.

III. MÉRITO

DA IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL GRAVE

O recorrente sustenta que não agiu com animus necandi, argumentando que a agressão decorreu de impulso em contexto de discussão entre pessoas que mantinham laços de amizade, ambos embriagados, e que houve cessação voluntária da conduta agressiva.

A tese não merece prosperar.

O Tribunal do Júri, após regular instrução processual e amplo debate em plenário, decidiu,
por maioria de votos
, que o recorrente desejou produzir o resultado morte ou assumiu o risco de produzi-lo, dando início a crime de homicídio que somente não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, notadamente a intervenção de terceiros que socorreram a vítima.

A decisão dos senhores jurados encontra sólido amparo no conjunto probatório. A materialidade restou comprovada pelo prontuário médico indicando fratura de calota craniana e hematoma intraparenquimatoso, com necessidade de cirurgia para reconstrução de dura-máter. A autoria foi confirmada pelos depoimentos da vítima Daniel Reis de Sousa e dos policiais militares Marcelo Lima Rabelo e Jonas Fonteles da Silva, além do interrogatório do próprio recorrente.

Os elementos probatórios demonstram que o recorrente, após discussão sobre política, dirigiu-se ao seu veículo, pegou um terçado e desferiu golpe na região da cabeça da vítima, área reconhecidamente vital. A escolha do instrumento (arma branca de grande potencial lesivo), a região atingida (cabeça) e a gravidade das lesões causadas evidenciam, inequivocamente, o dolo de matar.

A alegação de embriaguez de ambos os envolvidos não afasta o animus necandi, tampouco caracteriza elemento capaz de desclassificar a conduta. A suposta cessação voluntária da ação agressiva, invocada pela defesa, não encontra respaldo nos autos. O recorrente não parou espontaneamente por arrependimento ou desistência voluntária, mas sim porque empreendeu fuga logo após desferir o golpe, evidenciando a consumação de sua intenção homicida, frustrada apenas pelo pronto socorro prestado por terceiros.

Conforme pacífica jurisprudência, a desclassificação para lesão corporal somente se justifica quando demonstrada, de forma inequívoca e cabal, a ausência de intenção de matar (STJ - AgRg no AREsp: 2233211 MG 2022/0332344-0, Relator.: JESUÍNO RISSATO, Data de Julgamento: 16/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2023).

No caso concreto, todos os elementos apontam para o sentido oposto.

Ademais, cumpre salientar que as decisões proferidas pelo Tribunal do Júri, possuem soberania assegurada constitucionalmente, devendo ser somente reformadas pelo juízo de segundo grau, quando estas forem manifestamente contrárias às provas dos autos, o que não ocorre no presente caso.

Rejeito, portanto, o pedido de desclassificação.

DA DOSIMETRIA DA PENA: PRIMEIRA FASE

O recorrente insurge-se contra a valoração negativa das circunstâncias judiciais "culpabilidade" e "consequências do crime", pleiteando a fixação da pena-base no patamar mínimo legal.

A insurgência não merece acolhida.

Na primeira fase da dosimetria, o Magistrado sentenciante valorou negativamente duas circunstâncias judiciais, com fundamentos concretos extraídos dos autos, fixando a pena-base em 16 (dezesseis) anos de reclusão, próxima ao mínimo legal de 12 (doze) anos previsto para o crime de homicídio qualificado.

DA CULPABILIDADE

Quanto à
culpabilidade
, a fundamentação do Juízo sentenciante merece ser mantida e reforçada por esta Relatoria.

A circunstância judicial da culpabilidade, prevista no artigo 59 do Código Penal, não se confunde com a culpabilidade enquanto elemento constitutivo do crime. Trata-se de juízo valorativo acerca do grau de reprovabilidade da conduta do agente, considerando-se as circunstâncias concretas em que o delito foi praticado e que extrapolam os elementos normais do tipo penal.

No caso em análise, a conduta do recorrente revela
culpabilidade exacerbada e grau de reprovação social significativamente superior ao padrão normalmente verificado em crimes da mesma natureza
.

Com efeito, o recorrente não agiu por impulso momentâneo ou arrebatamento emocional súbito. Ao contrário
,
demonstrou frieza e deliberação
ao interromper a discussão, dirigir-se ao seu veículo, o qual estava distante do local dos fatos, buscar deliberadamente um terçado, e retornar ao local para ceifar a vida de uma pessoa com quem mantinha
vínculo de amizade
.

Essa sequência de atos revela
premeditação
e

sangue frio

que não integram os elementos normais do tipo penal de homicídio qualificado. Elementos estes que o Supremo Tribunal de Justiça, já consolidou o entendimento sobre a mantença da exasperação negativa (STJ - REsp: 2174008 AL 2024/0374397-8, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 08/05/2025, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJEN 13/05/2025). O recorrente teve tempo e oportunidade para refletir sobre suas ações, recuar de seu intento homicida, mas optou conscientemente por armar-se e consumar a tentativa de morte.

Portanto, a valoração negativa da culpabilidade encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos que diferenciam o caso dos autos de um homicídio qualificado praticado em circunstâncias ordinárias.

DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME

Relativamente às
consequências do crime
, o Magistrado consignou que a vítima ficou com sequelas (dificuldades de locomoção, problemas de memória), conforme verificado em plenário. Tais consequências extrapolam o resultado naturalístico do crime e justificam a valoração desfavorável desta circunstância judicial.

Ao contrário do alegado pela defesa, não se trata de fundamentação genérica ou baseada em elementos inerentes ao tipo. As sequelas físicas e psíquicas permanentes sofridas pela vítima, que necessitou de cirurgia para reconstrução de dura-máter, apresenta dificuldades de locomoção e problemas de memória, constituem circunstâncias concretas que agravam a reprovabilidade da conduta e justificam o afastamento do patamar mínimo.

Conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as consequências do crime somente podem ser valoradas negativamente quando
demonstradas repercussões que excedam o resultado naturalístico previsto no tipo penal
, o que inequivocamente ocorreu no caso concreto (STJ - AgRg no REsp: 1961398 PR 2021/0301776-0, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 21/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/11/2023)

No caso em análise, diversamente da hipótese jurisprudencial acima,
há fundamentação concreta e específica
acerca das consequências gravosas que ultrapassam o resultado típico. A vítima não apenas sobreviveu com lesões, mas carrega sequelas permanentes que comprometem sua qualidade de vida, sua capacidade laborativa e seu bem-estar psíquico.

Outrossim, a pena-base foi fixada em
16 (dezesseis) anos de reclusão
, considerando a existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, mediante aumento de 1/6 (um sexto) para cada uma, em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ - AgRg no HC: 872877 RS 2023/0431359-2, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 18/12/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/12/2024).

Tal quantum situa-se próximo ao mínimo legal e revela-se proporcional à gravidade concreta do delito praticado.

Rejeito, portanto, o pedido de redução da pena-base.

DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

O recorrente postula a redução do valor fixado a título de indenização por danos morais (R$ 20.000,00), alegando que seria excessivo e desproporcional à sua condição econômica.

O pleito não comporta acolhimento.

O artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal determina que o juiz, ao proferir sentença condenatória, "fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido".

Tratando-se de crime doloso contra a vida, com graves consequências físicas e psíquicas para a vítima, o dano moral é presumido (
in re ipsa
), dispensando prova específica quanto à sua ocorrência. A vítima sofreu lesões gravíssimas, submeteu-se a procedimento cirúrgico de alta complexidade e ficou com sequelas permanentes, o que evidencia a configuração de dano de ordem moral.

O valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) mostra-se razoável e proporcional à gravidade do fato e às consequências suportadas pela vítima. Houve pedido expresso na denúncia, possibilitando o contraditório sobre a matéria, em consonância com a jurisprudência dos Tribunais Superiores.

A alegada hipossuficiência econômica do recorrente não constitui fundamento idôneo para afastar ou reduzir a obrigação de indenizar, tampouco o quantum fixado. A reparação civil decorre do ato ilícito praticado e visa compensar minimamente o sofrimento da vítima, não podendo ser mitigada por circunstâncias econômicas do agente.

A fixação de indenização na esfera penal possui caráter meramente simbólico e mínimo, servindo como título executivo que poderá ser executado na forma do artigo 63 do Código de Processo Penal. O valor arbitrado pelo Juízo observou os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não havendo razão para sua redução.

Rejeito, portanto, o pedido de redução do valor indenizatório.

IV. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Relator

Belém, 11/06/2026